Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRAMINUTA E NO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PRESENTES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos com a resposta do agravo de instrumento, quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados.
2. A concessão da antecipação de tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. Presentes os requisitos para concessão da tutela como verossimilhança e perigo da demora, deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal. Agravo Interno não provido.
3. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a impugnação apresentada.
3.1. Pela leitura da decisão é possível verificar que o juízo a quo, diante dos documentos apresentados com a petição inicial, analisou a questão concluindo tanto pela necessidade do agravado quanto pela possibilidade do agravante em prestar alimentos provisórios. Preliminar de nulidade da decisão afastada.
4. Conforme o § 1o do art. 1694 do Código Civil “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.
5. No caso dos autos, verifica-se presente circunstancias que autorizam a minoração dos alimentos na forma pretendida pelo agravante, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária dilação probatória.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão. Decisão reformada.